Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTA BANCÁRIA. VEÍCULO. TERCEIROS. ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. Inexistem nos autos elementos capazes de infirmar as alegações da agravada de que nunca recebeu o veículo e que os valores do acordo foram depositados na conta da panificadora em razão da dívida que ela tinha com a empresa.
3. Não há que se falar em penhora de bens e valores cuja propriedade seja de terceiros estranhos à relação processual.
4. Recurso conhecido e improvido.